Tribunal: TCU
Processo: 017.874/2025-4
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2025-12-08
Data de publicação: 2025-12-10

Ementa:
Solicitação do Congresso Nacional em que são requeridas informações acerca dos processos de fiscalização relativos à gestão administrativa e à governança corporativa da EBCT (Correios) e do Postalis, bem como aos aportes realizados pela EBCT no fundo "Brasil Sovereign II" e na empresa "Sete Brasil".

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de Solicitação do Congresso Nacional formulada por meio do Ofício 21/2025/CTFC, de 8/9/2025, pelo Senador Dr. Hiran, Presidente da Comissão de Transparência, Governança, Fiscalização e Controle e Defesa do Consumidor do Senado Federal, comunicando a aprovação da Proposta de Fiscalização e Controle 2/2025, com requerimento de cópia de processos de fiscalização relativos à gestão da Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos e do Postalis, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, ante as razões expostas pelo Relator, em: 9.1. conhecer da presente solicitação, por estarem preenchidos os requisitos de admissibilidade previstos no art. 38, inciso II, da Lei 8.443/1992, no art. 232, inciso III, do Regimento Interno do TCU e no art. 4o, inciso I, alínea "b", da Resolução-TCU 215/2008; 9.2. encaminhar à referida Comissão, em atendimento ao Ofício 21/2025/CTFC, cópia das peças de natureza pública dos processos de fiscalização listados no Apêndice A da instrução da AudComunicações (peça 9), bem como cópia deste Acórdão, acompanhado do Relatório e do Voto que o fundamentam; 9.3. informar à autoridade solicitante que as peças classificadas como sigilosas não foram encaminhadas nesta oportunidade, em observância às normas de proteção à informação custodiada, em especial a Resolução-TCU 294/2018, facultando-se à Comissão a formulação de novo pedido específico quanto a essas peças, caso entenda imprescindível para a fiscalização, ocasião em que este Tribunal avaliará a viabilidade da transferência do sigilo; 9.4. considerar integralmente atendida a presente solicitação, nos termos dos arts. 14, inciso IV, e 17, inciso I, da Resolução-TCU 215/2008; e 9.5. arquivar o presente processo, com fundamento no art. 169, inciso II, do Regimento Interno do TCU.